Tribunal: TJBA
Processo: 0538121-61.2019.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0538121-61.2019.8.05.0001.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: EDNALDO SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. O AGRAVANTE SUSTENTA A INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 190 E 916 DO STJ AO CASO EM COMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO EM SUA FORMA CONSUMADA PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSTATADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
, MESMO QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1499050/RJ (TEMA 916), NA SÚMULA 586 DO STJ E O ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0538121-61.2019.8.05.0001.1.
,
em que figuram como agravantes EDNALDO SANTOS ALVES e JEFFERSON JESUS ANDRADE e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça